Tribunal: STM
Processo: 7000054-05.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. NOTAS FISCAIS ADULTERADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DOLO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU DE PREJUÍZO EFETIVO. CRIME FORMAL. TESE DEFENSIVA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
O caso tem origem na apresentação de Notas Fiscais adulteradas à Administração Militar, durante o processo de prestação de contas do serviço de distribuição de água, com valores divergentes dos originais, visando reduzir o Imposto Sobre Serviços (ISS) devido.
O delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, consuma-se com a simples apresentação de documento falsificado ou adulterado, sendo desnecessária a demonstração de vantagem auferida ou prejuízo efetivo à Administração Militar.
Restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela conjugação do laudo pericial documentoscópico, dos depoimentos colhidos em Juízo, todos harmônicos e convergentes quanto à utilização de notas fiscais adulteradas em processo de prestação de contas da Operação Carro Pipa.
O dolo encontra-se caracterizado pela ciência inequívoca do Apelante acerca da falsidade dos documentos apresentados, sendo ele o único beneficiário da empreitada criminosa, circunstância que afasta a alegação defensiva de desconhecimento ou de responsabilização de terceiros.
A mera alegação de que empresa terceirizada teria promovido as adulterações não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, incumbindo à Defesa o ônus de demonstrar a plausibilidade de sua versão (art. 296 do CPPM), encargo do qual não se desincumbiu.
A apresentação de notas fiscais distintas, cada qual vinculada a motorista diverso e com valores próprios, caracteriza múltiplos crimes de uso de documento falso. Contudo, reconhece-se a continuidade delitiva, na forma mais benéfica ao réu, em razão das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplicando-se o art. 80 do CPM.
Apelação defensiva conhecida e desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-05.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO
ADVOGADO(A): ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB CE020148)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-05.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO
ADVOGADO(A): ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB CE020148)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. NOTAS FISCAIS ADULTERADAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E
PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DOLO CONFIGURADO.
IRRELEVÂNCIA DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU DE PREJUÍZO
EFETIVO.
CRIME
FORMAL.
TESE
DEFENSIVA
DE
RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA
RECONHECIDA.
DOSIMETRIA
ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
O caso tem origem na apresentação de Notas Fiscais adulteradas à
Administração Militar, durante o processo de prestação de contas do serviço de
distribuição de água, com valores divergentes dos originais, visando reduzir o
Imposto Sobre Serviços (ISS) devido.
O delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal
Militar, consuma-se com a simples apresentação de documento falsificado ou
adulterado, sendo desnecessária a demonstração de vantagem auferida ou
prejuízo efetivo à Administração Militar.
Restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela
conjugação do laudo pericial documentoscópico, dos depoimentos colhidos em
Juízo, todos harmônicos e convergentes quanto à utilização de notas fiscais
adulteradas em processo de prestação de contas da Operação Carro Pipa.
O dolo encontra-se caracterizado pela ciência inequívoca do Apelante acerca da
falsidade dos documentos apresentados, sendo ele o único beneficiário da
empreitada criminosa, circunstância que afasta a alegação defensiva de
desconhecimento ou de responsabilização de terceiros.
A mera alegação de que empresa terceirizada teria promovido as adulterações
não encontra respaldo em qualquer elemento probatório dos autos, incumbindo
à Defesa o ônus de demonstrar a plausibilidade de sua versão (art. 296 do
CPPM), encargo do qual não se desincumbiu.
A apresentação de notas fiscais distintas, cada qual vinculada a motorista
diverso e com valores próprios, caracteriza múltiplos crimes de uso de
documento falso. Contudo, reconhece-se a continuidade delitiva, na forma mais
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benéfica ao réu, em razão das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, aplicando-se o art. 80 do CPM.
Apelação defensiva conhecida e desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo
incólume a Sentença recorrida.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do civil EDUARDO RODRIGUES
DE ARAGÃO, visando à reforma da Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou parcialmente procedente os
pedidos contidos na Denúncia, para o fim de condená-lo à pena de 3 (três) anos de reclusão,
pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315
1 do Código Penal
Militar, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, sem direito ao benefício do sursis,
reconhecendo o direito de apelar em liberdade e fixando o regime aberto para início do
cumprimento da pena. (evento 86, SENT1, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Narra a Exordial:
“Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por determinação do Gen Div Cristiano
Pinto Sampaio, Comandante da 10ª Região Militar, por meio da Portaria n° 007/IPM –
AsseApASJur/10, de 8 de julho de 2024, com a finalidade de apurar irregularidades no que
tange à apresentação de 6 (seis) notas fiscais adulteradas por parte da Empresa E R
ARAGÃO TRANSPORTES, CNPJ n° 32.451.969/0001-75, contratada para a prestação de
serviços de distribuição de água no âmbito da Operação Carro Pipa, referente ao 2° Ciclo de
2024, nos municípios de Campos Sales–CE e Canindé–CE (evento 1, doc. 1).
A empresa E R ARAGÃO TRANSPORTES constava como uma das empresas credenciadas
responsáveis pela distribuição de água nos municípios de Campos Sales–CE e Canindé–CE,
durante o 2° Ciclo de 2024, que compreende os meses de maio a agosto de 2024.
Nesta ocasião, foi informado pelo Chefe do Escritório Regional da Operação Carro-Pipa, por
meio do DIEx n° 27-EROCP/10 (evento 12, doc. 1, fls. 5-6), que é de praxe a realização,
mensalmente, do processo de prestação de contas após o encerramento do mês de execução do
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço de distribuição de água nas localidades previstas no planejamento.
Assim, o Relatório de Prestação de Serviços (RPS) demonstra o valor do serviço devido ao
prestador. De posse dessa informação, o prestador de serviço apresenta a Nota Fiscal para
prosseguir com o trâmite processual da confirmação da execução do serviço, a fim de que seja
realizada a verificação dos valores correspondentes ao serviço prestado (evento 12, doc. 1, fl.
5).
Após isso, o Fiscal de Contrato confere os dados extraídos do GPIPA e GCDA e assina
digitalmente o processo, para garantir a integridade do documento. Deste modo, o prestador
do serviço recebe o processo e o assina digitalmente, concordando com todos os dados
apresentados, o que valida o processo de pagamento a ser posteriormente executado.
Nesse sentido, é relatado, em sede de IPM, que, durante a análise da prestação de contas
referente ao mês de maio de 2024, no município de Campos Sales–CE, a empresa E R
ARAGÃO TRANSPORTES, contratada para efetuar a distribuição de água no 2° Ciclo de
2024, apresentou notas fiscais falsificadas emitidas, supostamente, pelo Portal da Prefeitura
de Quixadá–CE, referentes ao mês em questão.
Desta feita, após procedida a verificação – pelo Ordenador de Despesas e pelo Fiscal de
Contrato – da veracidade das Notas Fiscais apresentadas, por meio do código existente na
nota, averiguou-se que, na verdade, a autenticidade dos documentos no Portal Eletrônico não
correspondia ao valor a priori declarado, haja vista que as Notas Fiscais originalmente
apresentadas expressavam valores distintos daqueles constantes no Portal.
A seguir, constam as Notas Fiscais, com os valores adulterados, apresentadas
fraudulentamente por Eduardo Rodrigues de Aragão, proprietário da empresa E R ARAGÃO
TRANSPORTES, e Carlos Ronney Moreira da Silva, procurador da empresa (evento 12, doc.
2, fl. 16), para compor o processo de prestação de contas da Operação Carro Pipa:
1) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000650, referente ao município de
Canindé–CE (evento 12, doc. 1, fl. 15);
2) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000651, referente ao município de
Canindé–CE (evento 12, doc. 1, fl. 36);
3) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000655, referente ao município de
Campos Sales–CE (evento 12, doc. 2, fl. 15);
4) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000656, referente ao município de
Campos Sales–CE (evento 12, doc. 2, fl. 37);
5) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000657, referente ao município de
Campos Sales–CE (evento 12, doc. 3, fl. 14); e
6) Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços n° 0000000658, referente ao município de
Campos Sales–CE (evento 12, doc. 3, fl. 36).
Ressalta-se que, somente após ter sido identificada a adulteração das Notas Fiscais pelo
Escritório Regional da Operação Carro Pipa, a Empresa E R ARAGÃO TRANSPORTES,
pouco tempo depois, realizou o cancelamento destas e emitiu novas Notas, sendo estas as de
números 0000000665, 0000000666, 0000000661, 0000000663, 0000000666, 0000000659 e
0000000662, a fim de substituir, assim, aquelas anteriormente enviadas.
Logo, durante a verificação da documentação para a execução da ordem de pagamento, feita
tanto num primeiro momento pelo Fiscal de Contrato de prestação de serviços, 1° Sgt
Jefferson Lopes da Rocha, quanto pelo Ordenador de Despesas do Escritório Regional da
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Operação Carro Pipa, Cel José Jarilson Lima Pereira, identificou-se, a princípio, a
adulteração das referidas notas, bem como a divergência dos valores apresentados após
comprovação no sítio eletrônico da Prefeitura de Quixadá–CE [...].
Posteriormente, a fim de confirmar a adulteração das Notas Fiscais originalmente
apresentadas, o Laudo Pericial n° 7/2024-16 Cia PE (evento 25, doc. 1, fls- 24-47) atestou,
via perícia documentoscópica, a existência de fraude perpetrada por ambos os denunciados,
conforme destacado a seguir:
“(...) VII – CONCLUSÃO a. De tudo que foi visto e analisado no Presente Laudo
Pericial e baseado tão somente nas documentações apresentadas pelo Encarregado do
1PM e documentações emitidas/validadas através do portal disponível pelo endereço
eletrônico Oficial da Prefeitura de Quixadá do Estado do Ceará (Validar Nota Fiscal)
http://servicos2.speedgov.com.br/puixada/validacao/nota_fiscal/, e, considerando que
os documentos analisados no presente Laudo Pericial, contidos na solicitação
questionada, são idôneos, passam estes signatários a afirmar que os documentos
questionados: NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de
números 0000000650, 0000000651, 0000000655, 0000000656, 0000000657 e
0000000658 da Empresa de Razão Social: EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO,
Nome Fantasia: E R ARAGÃO TRANSPORTES, inscrita no CNPJ 32.451.96910001-75
foram alterados do seu Padrão Oficial emitidos pelo endereço eletrônico Oficial da
Prefeitura de Quixadá do Estado do Ceará (...)”
Nessa mesma senda, a Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura de Quixadá–CE,
onde a empresa E R ARAGÃO TRANSPORTES se encontra cadastrada enquanto contribuinte
e prestadora de serviços, confirmou, nos termos do OFICIO/SEPLAF N° 26.09.003/2024, que
a referida razão social solicitou posteriormente a substituição das Notas Fiscais de números
650, 651, 655, 656, 657 e 658 originalmente emitidas (e por conseguinte adulteradas), muito
provavelmente logo após o engodo ter sido identificado pela Administração Militar, sendo
então canceladas e, logo em sequência, substituídas por outras Notas Fiscais, sendo estas as
de n° 665, 666, 661, 663, 664, 659 e 662 (evento 25, doc. 1, fls. 77-78).
Desse modo, restou comprovado, por meio das informações prestadas pela Administração
Militar e pela Prefeitura Municipal de Quixadá–CE; das inquirições dos militares
responsáveis pela fiscalização dos contratos e ordenação de despesas no âmbito da Operação
Carro Pipa; e do Laudo Documentoscópico produzido pelo setor Técnico-Científico do
Exército Brasileiro que os denunciados Eduardo Rodrigues Aragão, proprietário da empresa
E R ARAGÃO TRANSPORTES, e Carlos Ronney Moreira da Silva, procurador da Empresa
constituído por Eduardo, apresentaram 6 (seis) Notas Fiscais falsas à Administração Militar
responsável pela verificação da documentação a ser encaminhada no âmbito do processo de
prestação de contas após o encerramento do serviço de distribuição de água da Operação
Carro Pipa, a fim de que fossem reduzidos os valores a serem posteriormente recolhidos, por
ocasião do pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS), ao ente tributário municipal.
A materialidade do delito, qual seja, a falsidade, foi devidamente comprovada por prova
pericial, bem como pelos termos e depoimentos coletados.
Quanto à adequação do verbo do tipo do art. 311 c/c 315, todos do CPM, no intuito de
constituir crime militar, os tipos penais, in fine, dispõem: “desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar”, o que se coaduna, portanto, ao presente caso, haja vista
que se constata, de maneira clara, que as Notas Fiscais adulteradas, no momento em que
foram apresentadas à Administração Castrense, atentaram diretamente contra a ordem
administrativa militar, compreendida como a organização, existência, finalidade e prestígio
moral da Instituição, preenchendo-se, assim, o requisito do art. 9°, III, "a", do CPM.
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, por tratar-se de documento público, cuja emissão cabe à Prefeitura do Município de
Quixadá–CE, a aludida materialidade incidiu, pois, na falsificação de documento de origem
pública.
Porém, registre-se pelas provas carreadas aos autos que a autoria da produção do conteúdo
falso no tocante ao art. 311 do CPM permanece incerta, o que poderá ser melhor elucidado no
curso da Ação Penal.
Por sua vez, está clara a materialidade do crime de uso de documento falso (art. 315 CPM)
incorrida pelos denunciados. Afinal, conforme explicado pela doutrina especializada, para a
configuração do delito em análise é imprescindível que se apresente o documento, perante a
Administração Militar.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos dois
denunciados, de maneira que praticaram eles na seguinte conformidade:
1) EDUARDO RODRIGUES ARAGÃO: Falsificação de documento (art. 311, CPM) e uso de
documento falso (art. 315, CPM), em razão de ter falsificado e apresentado, enquanto
proprietário da empresa E R ARAGÃO TRANSPORTES, Notas Fiscais adulteradas em seus
valores originais, com o intuito de compor fraudulentamente o Processo de Prestação de
Contas da Operação Carro Pipa, fraudando, assim, o pagamento da tributação devida, nos
termos em que determina o art. 9°, III, “a”, segunda parte, do CPM; e
2) CARLOS RONNEY MOREIRA DA SILVA: Falsificação de documento (art. 311, CPM) e uso
de documento falso (art. 315, CPM), na forma do art. 53, caput, do CPM, em razão de ter
falsificado e apresentado, enquanto procurador outorgado da empresa E R ARAGÃO
TRANSPORTES, Notas Fiscais adulteradas em seus valores originais, com o intuito de
compor fraudulentamente o Processo de Prestação de Contas da Operação Carro Pipa,
fraudando, assim, o pagamento da tributação devida, nos termos em que prevê o art. 9°, III,
“a”, segunda parte, do CPM.
Por derradeiro, requer este Órgão Ministerial que:
a) Seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos e fundamentos, sem prejuízo de
futuro aditamento após o desenrolar da persecutio criminis in judicio;
b) Sejam citados os acusados para oferecer Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias;
c) Seja designada audiência de instrução, intimando-se os acusados e seus defensores,
colhendo-se os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, e eventualmente pela
Defesa; e
d) Sejam os acusados processados e julgados monocraticamente, a teor do art. 30, I-B, da Lei
n° 8.457/92 (alterada pela Lei n° 13.774/18), perante a Justiça Militar da União,
prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e condenação, tudo na
forma da lei. (Evento 1, doc. 01, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
A Denúncia foi recebida em 2/12/2024 (Evento 1, RECDEN2, da APM nº
7000054-05.2024.7.10.0010).
O Apelante EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO foi citado em 9/12/2024
e o Acusado CARLOS RONNEY MOREIRA DA SILVA, em 10/12/2024 (evento 11 e 12 da
APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11/2/2025, foram ouvidas as testemunhas 1º Sgt. Jefferson Lopes da Rocha
e Cel. José Jarilson Lima Pereira, arroladas pelo MPM. Em seguida, passou-se à qualificação
e interrogatório dos Acusados EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO e CARLOS
RONNEY MOREIRA DA SILVA (Evento 67 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Na sequência, foi oportunizada manifestação às Partes, tendo apenas a Defesa
do Acusado EDUARDO ARAGÃO requerido a concessão de prazo para a realização de
diligências complementares, motivo pelo qual o Magistrado determinou vista à referida Parte,
com fulcro no art. 427 do CPPM. Uma vez concluída essa fase, foi determinada vistas
sucessivas às Partes, para os fins previstos no art. 428 do mesmo diploma legal, restando
consignado nos autos o desinteresse pelas Defesas e pelo MPM da realização de debates orais
(Evento 65 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela absolvição dos
Acusados em relação ao delito tipificado no art. 311 do CPM. Todavia, requereu a
condenação de ambos pela infração prevista no art. 315 do referido diploma legal, ao
argumento de que a instrução processual evidenciou a materialidade e a autoria do crime de
uso de documento falso (Evento 74 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
A Defesa do Acusado EDUARDO ARAGÃO, por sua vez, pleiteou a
absolvição quanto às imputações previstas nos arts. 311 e 315 do CPM, sob o fundamento de
ausência de provas suficientes à condenação. Sustentou, ainda, a inexistência de dolo na
conduta do réu, alegando que este não tinha conhecimento acerca da falsidade dos
documentos apresentados (Evento 78 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Já a Defesa do Réu CARLOS RONNEY requereu a absolvição, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ao argumento de que a fragilidade do conjunto
probatório, a ausência de dolo e a inexistência de participação ativa na alegada adulteração
documental inviabilizam o decreto condenatório. Subsidiariamente, na remota hipótese de
condenação, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, a estipulação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Evento 80 da
APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Em Sentença lavrada em 1/4/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
10ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na
Denúncia para:
I) ABSOLVER os réus EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO e CARLOS RONNEY
MOREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, pela imputação do crime contido no art. 311
do CPM, com base no art. 439, “c”, do CPPM;
II) ABSOLVER o réu CARLOS RONNEY MOREIRA DA SILVA, do delito inserto no art. 315
do CPM, com base no art. 439, “e”, do CPPM;
III) CONDENAR o réu EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO, nas tenazes do art. 315 do
CPM.
Na dosimetria, aplicou ao Réu EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO a pena
de 3 (três) anos de reclusão, sem o direito ao sursis, por expressa vedação legal, fixando o
regime prisional inicial aberto, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
Brasileiro e concedido o direito de apelar em liberdade,
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada em 1/4/2025 (evento 87, SENT1, da APM nº
7000054-05.2024.7.10.0010), e transitou em julgado para o MPM na data de 7 de abril de
2025 e para o Réu CARLOS RONNEY MOREIRA DA SILVA na data de 23 de abril de 2025
(evento 98 e 113 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Irresignada, Defesa de EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO interpôs,
tempestivamente, o presente Apelo em 7/4/2025 (evento 93 da APM nº 7000054-
05.2024.7.10.0010).
Em suas Razões, requer a reforma da Sentença condenatória, para absolver o
Apelante, por ausência de dolo específico e insuficiência de provas, sobretudo porque “foi
vítima de uma tentativa de golpe por essa suposta empresa Dicasmei, que na qual
provavelmente teria adulterado as Notas Fiscais, para que posteriormente o peticionante
pagasse possivelmente um falso boleto de pagamento de imposto”. Subsidiariamente, na
hipótese de manutenção da condenação, a Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, a
fim de afastar o aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, pleiteando a
manutenção da pena-base em seu mínimo legal e a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (Evento 106 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifesta-se pelo não provimento da
Apelação, para que seja mantida a condenação do Apelante, nos termos da sentença recorrida
(Evento 125 da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento
do Recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pronuncia-se pelo desprovimento recursal
(evento 11 da Apelação nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se o civil EDUARDO RODRIGUES DE RAGÃO contra Sentença de
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na Denúncia, para fim
de condená-lo à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de uso de
documento falso, previsto no artigo 315 do Código Penal Militar, por 6 (seis) vezes, em
continuidade delitiva, sem direito ao benefício do sursis, reconhecendo o direito de apelar em
liberdade e fixando o regime aberto para início do cumprimento da pena (evento 86, SENT1,
da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
Em suas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do
Apelante, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Subsidiariamente,
requer a reforma da dosimetria da pena, de modo a afastar o aumento de pena decorrente da
continuidade delitiva.
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Ressai da Denúncia que, no mês de maio de 2024, no processo de prestação de
contas referente ao 2º Ciclo da Operação Carro Pipa no município de Campos Sales–CE,
EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO, na qualidade de proprietário da empresa E R
Aragão Transportes, apresentou seis Notas Fiscais adulteradas, com valores divergentes
daqueles efetivamente emitidos pela Prefeitura de Quixadá–CE, com o intuito de fraudar o
processo e reduzir os tributos devidos (ISS).
Depreende-se dos autos que a falsidade foi descoberta, inicialmente, após
análise empreendida pelo Ordenador de Despesas e pelo Fiscal de Contrato vinculados ao
Escritório Regional da Operação Carro Pipa (EROCP), que constataram a apresentação de
seis notas fiscais com indícios de adulteração, verificando-se que os documentos inicialmente
apresentados continham valores inferiores aos constantes no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal de Quixadá/CE, local onde a empresa encontra-se regularmente cadastrada como
contribuinte.
A materialidade e autoria estão devidamente demonstradas.
Ao final da instrução criminal restou comprovado que as Notas Fiscais
apresentadas à Administração Militar eram falsas e que o Apelante fez uso desses
documentos no processo de prestação de contas da Operação Carro Pipa, com o propósito de
diminuir a quantia a ser futuramente recolhida a título de ISS ao fisco municipal.
De início, cumpre salientar que, em relação ao Acusado CARLOS RONNEY
MOREIRA DA SILVA, foi proferida decisão absolutória, a qual transitou em julgado para o
Ministério Público Militar.
O Código Penal Militar tipifica os delitos de falsificação de documento e de uso
de documento falso nos artigos 311 e 315, respectivamente, nos seguintes termos:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Acerca do elemento objetivo do crime de uso de documento falso, Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
2 esclarecem que:
[...] o núcleo da conduta é "fazer" (uso), ou seja, "usar". O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, falsificado por outrem. Tem-se
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim, que ‘o fato de terceira pessoa falsificar o documento não ilide a subsunção da conduta
(...) à norma penal militar incriminadora’.
Assim, a conduta típica do art. 315 do CPM configura-se com o ato de utilizar
documento falso, ainda que a falsificação tenha sido realizada por terceiro.
No caso dos autos, a falsificação dos documentos públicos revela-se
sobejamente demonstrada nos autos.
Nesse sentido, em sede de apuração dos fatos, foi realizado exame
documentoscópico, que resultou no Laudo Pericial n° 7/2024, elaborado por Peritos da 16ª
Companhia de Polícia do Exército, os quais atestaram que as seis Notas Fiscais apresentadas
pela empresa E R ARAGÃO TRANSPORTES (números 650, 651, 655, 656, 657 e 658)
foram alteradas em relação ao seu padrão oficial, emitido pelo portal eletrônico da Prefeitura
de Quixadá/CE (evento 25, págs. 24-47, do IPM nº 7000029-89.2024.7.10.0010/CE).
Das análises periciais, restaram identificadas alterações em campos dos
documentos, tais como código QR, valores dos serviços, base de cálculo, valor líquido e
valor do ISS, denotando nítido descompasso com os valores registrados nas documentações
emitidas/validadas através do portal disponível pelo endereço eletrônico Oficial da Prefeitura
de Quixadá do Estado do Ceará.
Além disso, pelo Diex Simplificado nº 23-DF/EROCP/10, de 25 de julho de
2024, oriundo do Chefe da Divisão Financeira do EROCP (evento 12, AUTO4, págs. 30/36,
do IPM nº 7000029-89.2024.7.10.0010/CE) e pelo Ofício/SEPLAF n° 26.09.003/2024, de
26/09/2024, da Prefeitura de Quixadá/CE (Evento 25, DILIG1, págs. 77/78, do IPM nº
7000029-89.2024.7.10.0010/CE), depreende-se que as notas fiscais de números 0000000661
a 0000000666 foram emitidas em substituição àquelas anteriormente adulteradas, o que
evidencia, de forma inequívoca, a existência de mácula nos documentos inicialmente
apresentados.
A substituição das notas fiscais se deu como consequência direta da constatação
de adulteração nas peças originais, em razão das incongruências descobertas.
Dessarte, a substituição das notas confirma o vício das anteriores e denota
inequivocamente a falsificação original.
Além disso, a materialidade também ressai da prova oral colhida durante a
instrução processual, e a autoria dos fatos narrados na Denúncia está plenamente
caracterizada pelos depoimentos.
Nesse sentido, as testemunhas Militares, 1° Sgt JEFFERSON LOPES DA
ROCHA e Cel JOSÉ JARILSON LIMA PEREIRA, que exerciam, respectivamente, a função
de Fiscal de Contrato e de Ordenador de Despesas, relataram o procedimento de prestação de
contas e de conferência das notas, detectando a inconsistência de valores, que deu ensejo ao
IPM. Confirmaram, igualmente, a apresentação pela Empresa de propriedade do Apelante das
notas fiscais adulteradas e que os valores constantes nelas divergiam dos registrados no
sistema oficial.
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha 1° Sgt Jefferson Lopes da Rocha, em Juízo, afirmou (Evento 67,
VIDEO1, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010):
[...] QUE nas suas atribuições, atestava a prestação de serviço realizada pela empresa ou pelo
prestador de serviço, no caso de pessoa física; que no caso da empresa E R Aragão
Transportes, ele fez a conferência da prestação de serviço e enviou para o Procurador da
empresa o Relatório de Prestação de Serviço (RPS), onde consta a execução do serviço
daquele mês; com esse valor, a empresa manda a nota fiscal juntamente com os documentos
que comprovam a regularidade da empresa para fins jurídicos; que após receber os
documentos assinados pelo procurador da empresa, montou o processo e encaminhou ao
ordenador de despesas; que foi este último que verificou uma inconsistência em um arquivo,
o que lhe chamou a atenção; que um dos PDFs da nota fiscal veio sem uma das linhas da
coluna; que ao consultar o site da Prefeitura, verificou que os valores estavam diferentes;
que o valor de fato da prestação de serviço seria de R$ 13.308,00 reais, mas a nota fiscal
apresentada pela empresa era menor, de R$ 308,00 reais, com isso, os valores dos impostos
mudam; que essa circunstância também foi verificada em outras notas fiscais que se
referem ao 2º ciclo de 2024; que todas as notas fiscais analisadas referiam-se a motoristas
distintos vinculados à empresa E R Aragão Transportes; que essas notas fiscais foram
apresentadas via WhatsApp, pelo Procurador da empresa, senhor Carlos Ronny Moreira da
Silva [...]. (Grifos nossos.)
A testemunha Cel JOSÉ JARILSON LIMA PEREIRA declarou em Juízo
(evento 67, VIDEO2, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010):
[...] que no caso da empresa E R Aragão Transportes, quando o depoente foi fazer a
conferência dos valores, notou que a nota fiscal apresentava uma divergência na sua
formatação; que fez uma conferência no site da Prefeitura de Quixadá e constatou que a
nota fiscal apresentada não era condizente com a nota da prestação de serviço; que os
valores eram divergentes; que a nota fiscal verificada no site apresentava um valor de R$
308,00, mas o serviço prestado pela empresa foi no valor de R$ 13.308,00; que essa
sistemática foi repetida em outras notas fiscais da empresa; que a detecção da divergência
ocorreu na última fase antes da liquidação do pagamento, após o processo ter passado pelo
fiscal de contrato; que após a constatação da adulteração, foi determinado que a empresa
apresentasse novas notas fiscais, as quais foram posteriormente aceitas e pagas pois o serviço
foi prestado; que por a empresa apresentar uma nota adulterada à Administração, resolveu
repassar a informação para a autoridade superior; que a comunicação com a empresa é de
responsabilidade do fiscal do contrato, por meio do aplicativo WhatsApp [...]. (Grifo nosso.)
Importa salientar que não se vislumbra nos autos qualquer elemento
desabonador das declarações colhidas em Juízo, as quais foram prestadas com a estrita
observância do compromisso legal e perante as Partes envolvidas, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Além disso, o Acusado Carlos Ronney Moreira da Silva, em seu interrogatório
em Juízo, disse (evento 67, VIDEO6, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010):
(...) QUE, recebeu as notas fiscais de seu cliente, o Sr. Eduardo Rodrigues, e, como mero
despachante, repassou para o escritório da OCP; QUE esclareceu que sua função era a de
despachante, apesar de ser chamado de procurador; QUE recebeu as notas fiscais via
WhatsApp do Sr. Eduardo Rodrigues e as encaminhou ao Exército também por via
WhatsApp; QUE não se recorda do nome do militar responsável por receber a documentação;
QUE não realizou qualquer conferência das notas fiscais, limitando-se a cumprir as
solicitações do Exército; [...] QUE não teve qualquer contato com a empresa DicasMEI, que
supostamente teria adulterado as notas fiscais, mantendo comunicação apenas com o Sr.
Eduardo Rodrigues; QUE também não conhecia o contador da empresa, Sr. Jonathan
Oliveira; QUE não sabia quem era o responsável pela produção das notas fiscais da empresa;
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE recebia pagamento do Sr. Eduardo Rodrigues de acordo com o número de contratos
assinados, e não por um valor fixo mensal; QUE, para cada contrato, recebia, em média,
R$80,00 reais, valor que cobrava de outros clientes também; [...] que intermediava a relação
do cliente e o Exército; [...] (Grifos nossos.)
Extrai-se do depoimento acima que o coacusado confirmou ter o Apelante
EDUARDO sido o responsável pelo envio das notas fiscais adulteradas, limitando-se aquele a
intermediar o encaminhamento ao escritório da OCP. Tal fato corrobora que o uso de
documento falso foi praticado pelo referido Recorrente.
Cumpre consignar, outrossim, que o próprio Apelante, em sede judicial, admitiu
ter repassado as notas fiscais ao Procurador, o qual, por sua vez, as encaminhou à
Administração Militar.
Dessa forma, o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente,
evidenciando, de forma inequívoca, a prática delituosa atribuída ao Apelante, não havendo
que se falar em insuficiência probatória.
É certo que o Apelante apresentou, ao Exército Brasileiro, seis notas fiscais
eletrônicas adulteradas, com valores divergentes daqueles constantes no sistema eletrônico da
Prefeitura de Quixadá/CE, onde se encontra sediada a empresa E R ARAGÃO
TRANSPORTES, da qual é proprietário.
Embora não tenha sido identificada a autoria delitiva da falsificação, a falsidade
documental foi atestada por laudo pericial (Laudo Pericial n° 7/2024 – 16ª Cia PE), o qual
concluiu, de forma categórica, que os documentos se apresentavam em desacordo com o
padrão oficial, corroborada ainda pelas declarações do fiscal do contrato (1º Sgt Jefferson
Lopes da Rocha) e do Ordenador de Despesas (Cel José Jarilson Lima Pereira), os quais
confirmaram a apresentação dos documentos inidôneos.
Da mesma forma, restou suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do
tipo, consubstanciado na apresentação pelo Apelante de documentos falsos, não assistindo
razão à Defesa quando argumenta que não houve dolo na conduta porque o fato é atípico, já
que desconhecia que as Notas Fiscais apresentadas não eram autênticas.
O dolo do crime do art. 315 do CPM consiste na vontade livre e consciente de
utilizar documento sabidamente falso, independentemente da obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo.
Nesse sentido, encontra-se o entendimento desta Corte Castrense:
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
OBTENÇÃO
DE
PROVEITO
OU
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE. MERO EXAURIMENTO. CRIME FORMAL. UTILIZAÇÃO DO
DOCUMENTO. DELITO. CARACTERIZAÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. ESFERAS
INDEPENDENTES. INTERVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticar o delito, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo situação
juridicamente relevante. [...] Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000604-77.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 17/10/2023).
Portanto, o simples fato de o Recorrente ter apresentado à Administração
Militar 6 (seis) Notas Fiscais falsas já configura o crime de uso de documento falso, previsto
no artigo 315 do Código Penal Militar.
Com efeito, na qualidade de proprietário da empresa contratada na Operação
Carro Pipa, o Apelante possui a responsabilidade pela emissão das notas fiscais e o dever de
apresentar documentos autênticos. Contudo, veio, em momento posterior, a apresentar
documentos falsos à Administração Militar como se fossem verdadeiros, com o claro
propósito de produzir efeitos jurídicos válidos.
Ressalte-se que é o próprio Recorrente quem realiza o recolhimento dos tributos
incidentes sobre as operações e, de igual modo, aufere a contraprestação pecuniária
proveniente dos serviços prestados ao Exército. Nesse contexto, mostra-se inequívoca a sua
posição de beneficiário direto dos valores pagos, bem como o seu interesse em que a carga
tributária incidente fosse artificialmente reduzida.
Logo, a conduta revela-se dolosa, pois se extrai que havia ciência inequívoca
acerca da falsidade documental, já que o Apelante era o único beneficiário da empreitada
criminosa, bem como foi ele que encaminhou as notas fiscais falsas para serem apresentadas
à Administração Militar no processo de prestação de contas da Operação Carro Pipa, com o
propósito de diminuir a quantia a ser futuramente recolhida a título de ISS ao fisco municipal.
Assim, restou configurada a prática, pelo Apelante, do delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do Código Penal Militar, diante do conjunto
probatório, documental e testemunhal, constante dos autos.
Por sua vez, o Apelante EDUARDO RODRIGUES DE ARAGÃO, proprietário
da empresa responsável pela distribuição de água, em seu interrogatório (evento 67, VIDEO4
e VIDEO5, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010), na mesma linha da defesa técnica,
limitou-se a imputar à empresa “DicasMEI” a responsabilidade pela falsificação das notas
fiscais. Alegou jamais ter emitido pessoalmente tais documentos, atribuindo a tarefa ao
contador que o atendia. Aduziu que, em virtude da morosidade deste, contratou, por
indicação, a mencionada empresa para emissão das notas fiscais referentes ao segundo ciclo
da operação, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) e fornecendo-lhe RPS e certificado digital.
Asseverou que, após a constatação de divergências nos valores constantes das
notas, não mais conseguiu contato com a citada empresa. Informou que sua conta no sistema
GOV teria sido “hackeada”, fato registrado em boletim de ocorrência, tendo posteriormente
recuperado o acesso e alterado as credenciais.
Acrescentou ter perdido o histórico de conversas mantidas com a “DicasMEI”
ao trocar de aparelho celular sem realizar “backup”, bem como que a pessoa que lhe indicou
a referida empresa veio a óbito. Sustentou desconhecer a falsificação e não possuir
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimentos técnicos para conferir as notas fiscais, acrescentando que, após os fatos,
continuou prestando serviços na operação, com emissão de notas exclusivamente por
intermédio de seu contador.
A argumentação defensiva não merece prosperar, porquanto inexiste nos autos
qualquer elemento probatório que a ampare.
Não ficou minimamente comprovada a tese defensiva de que as notas fiscais em
questão teriam sido falsificadas pela empresa denominada “DicasMEI”.
Nessa senda, constata-se, pela análise dos autos, que inexiste qualquer elemento
de prova que demonstre a ocorrência de contato do Apelante com a “DicasMei”, embora o
Recorrente tenha afirmado, em seu interrogatório em Juízo, que no momento da inquirição no
IPM “ainda possuía em seu telefone o contato da empresa DicasMEI, mas, posteriormente,
ao trocar de celular e não realizar o backup, perdeu todas as mensagens trocadas” (evento
67, VIDEO4 e VIDEO5, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010).
De igual forma, ainda que o Apelante tenha afirmado ter efetuado o pagamento
da quantia de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos) à mencionada empresa, não há
nos autos qualquer documento a comprovar a efetiva realização de tal transação financeira.
Registre-se, ainda, que o boletim de ocorrência supostamente destinado a
noticiar a alegada violação da conta GOV do Apelante (evento
69,
BOL_REG_OCORR_POL2, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010), somente foi lavrado
cerca de quatro meses após a concretização do ardil e teve a finalidade apenas para registrar
os fatos alegados pelo Apelante, conforme última parte do registro, não possuindo qualquer
valor probatório.
Ademais, a mera assertiva de que a referida empresa teria procedido à alteração
da senha e do endereço eletrônico vinculados ao cadastro do Apelante no portal do Governo
Federal não se mostra, por si só, suficiente para imputar à empresa DicasMEI a autoria da
falsificação documental em exame. Tal alegação revela-se dissociada do arcabouço
probatório robusto constante dos autos, não encontrando respaldo nas evidências produzidas
na instrução processual.
Ainda, se a mencionada empresa já detinha o acesso aos dados pessoais e
sensíveis do Apelante, inclusive ao certificado digital fornecido, não haveria plausibilidade
em sustentar que teria havido necessidade de invasão ou adulteração da conta governamental
(Gov.br). Nessa hipótese, o ingresso aos sistemas oficiais poderia ter sido realizado
diretamente mediante o uso legítimo das credenciais já disponibilizadas.
Além disso, cumpre salientar que a autoridade encarregada do IPM envidou
diligências com o objetivo de localizar a citada empresa e obter esclarecimentos, todavia tais
esforços revelaram-se infrutíferos, já que não obteve resposta ao e-mail enviado e a
correspondência enviada com Aviso de Recebimento foi devolvida, conforme pode ser
verificado da conclusão constante no Relatório Complementar do IPM (evento 25, DILIG1,
pág. 94, do IPM n. 7000029-89.2024.7.10.0010).
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ainda, que não foi apresentada justificativa plausível para que a
empresa “DicasMEI” promovesse, por conta própria, alterações nas notas fiscais, inexistindo
qualquer indício de que a suposta falsificação pudesse beneficiar tal pessoa jurídica.
Ao contrário, depreende-se dos elementos constantes dos autos que eventual
modificação documental teria como efeito prático a redução do valor devido a título de ISS
ao fisco municipal, o que configuraria benefício direto ao Apelante, reforçando a conclusão
de que o ardil se destinou a favorecê-lo.
Portanto, a versão apresentada mostra-se destituída de razoabilidade e não se
coaduna com a lógica dos acontecimentos.
Dessa forma, competia à Defesa a demonstração da tese por ela sustentada,
consoante dispõe o art. 296 do CPPM
3, encargo processual do qual não se desincumbiu,
motivo pelo qual não deve prevalecer.
Assim, em face do conjunto probatório presente nos autos, e ausente qualquer
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do
Apelante pelo crime de uso de documento falso.
Por fim, a Defesa pugna a reforma da dosimetria da pena, a fim de afastar o
aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, pleiteando a manutenção da
pena-base em seu mínimo legal.
Não cabe deferimento a esse pleito.
Como sabido, a continuidade delitiva, delineada no artigo 80 do Código Penal
Militar, consubstancia-se como uma benesse legal, por ficção jurídica, aplicável quando o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças,
devem os subsequente ser havidos como uma continuação do primeiro.
No presente caso, a Sentença assim consignou:
Nesse ínterim, entende-se, de forma mais benéfica ao réu, que a continuidade delitiva está
configurada no caso em tela. É certo que os delitos são da mesma espécie. Ademais, foram
praticados pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, havendo relação
de continuidade entre as diversas apresentações de documentos falsos, ensejando a aplicação
do concurso continuado de crimes, na forma do art. 71 do Código Penal Comum [...].
Com efeito, verifica-se que o Apelante, ao apresentar seis notas fiscais
falsificadas distintas perante a Administração Militar, cometeu seis crimes de uso de
documento falso, cada uma delas dotada de autonomia delitiva.
Cada documento, por si só, ostenta capacidade para vulnerar a fé pública que se
busca resguardar com a norma incriminadora do art. 315 do CPM.
Isso porque o delito de uso de documento falso ostenta natureza de crime
formal e instantâneo, bastando, para a sua consumação, a mera apresentação do documento
espúrio perante a Administração Militar, sendo irrelevante a aferição de vantagem
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetivamente obtida pelo agente ou a comprovação de prejuízo concreto suportado pela
Administração castrense.
Ademais, cumpre destacar que, conforme consignado em Juízo pelo 1º Sgt
Jefferson Lopes da Rocha (Evento 67, VIDEO1, da APM nº 7000054-05.2024.7.10.0010),
cada uma das notas fiscais em exame guarda relação com processo distinto, envolvendo
motoristas diversos.
Tal circunstância, aliás, encontra respaldo nos próprios documentos coligidos
aos autos, dos quais se depreende, de forma inequívoca, que cada nota fiscal está vinculada a
um condutor específico, bem como ostenta individualmente o valor reduzido do ISS
correspondente (Evento 25, DILIG1, págs. 57 a 74, do IPM n. 7000029-89.2024.7.10.0010).
Nesse diapasão, com cada nota fiscal o Apelante visava reduzir o imposto a
pagar por aquele serviço específico prestado por determinado motorista.
Dessa forma, na hipótese de se admitir a tese de ação única, configurar-se-ia
concurso formal impróprio, porquanto presentes os desígnios autônomos em relação a cada
uma das notas fiscais adulteradas, o que acarretaria a aplicação da regra do cúmulo material
(Art. 79-A, §1º, do CPM
4), com reflexos manifestamente mais gravosos à situação do
Apelante.
Sob essa perspectiva, esta Corte já assentou o entendimento de reconhecer a
continuidade delitiva em hipóteses análogas, conforme se depreende do seguinte julgado:
EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. NÃO CONHECIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL QUE SE
CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. INDEPENDE DA
OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. A
UTILIZAÇÃO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS FALSOS, AINDA QUE TENHAM SIDO
APRESENTADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONFIGURA CONCURSO FORMAL,
DEVENDO SER APLICADA A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME
DICÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000234-
64.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
24/08/2023, Data de Publicação: 14/11/2023).
Logo, consoante reconhecido na Sentença, de forma mais benéfica ao
Apelante, verifica-se a configuração da continuidade delitiva, porquanto a apresentação dos
documentos falsos ocorreu sob idênticas condições de tempo, lugar e forma de execução.
Outrossim, o percentual de aumento fixado na Sentença revela-se consonante
com a orientação jurisprudencial majoritária.
Assim, encontra-se escorreita a Sentença condenatória, não merecendo qualquer
reparo.
A pena aplicada pelo Juízo de 1ª instância encontra-se proporcional e
devidamente fundamentada, nada havendo a reformar na Sentença condenatória também
nesse particular.
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso defensivo,
mantendo incólume a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378730v4 e do código CRC 322cad19.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/11/2025, às 18:03:36
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos
anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. NEVES, CÍCERO ROBSON COIMBRA. Manual de Direito Penal Militar - Volume Único / Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger. - 8.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pág. 1870.
3. Ônus da prova. Determinação de diligênciaArt. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e
oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
4. Concurso formalArt. 79-A. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso,
de 1/6 (um sexto) até metade.§ 1º As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os
crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no art. 79 deste Código.
7000054-05.2024.7.10.0010
40001378730 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR